Tribunal: TJPA
Processo: 0059731-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059731-42.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTONIA ARLETE DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Belém
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
, ajuizada em face de
ANTÔNIA ARLETE DE JESUS,
que homologou o pedido de desistência da ação, com fundamento nos arts. 200 e 485, inciso VIII, do CPC, extinguindo o processo sem resolução de mérito e condenou o autor em honorários advocatícios.

O Município de Belém interpôs recurso de apelação (id. 2807250).

Em suas razões, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, aduzindo que tendo existido uma conciliação na demanda, caracterizada pela aceitação da requerida quanto ao pedido de desistência formulado, deixou de existir litigio, o que impossibilita a aplicação da regra de sucumbência.

Argui que a condição de vencido é imprescindível para a imposição do pagamento de honorários advocatícios, conforme regra contida no art. 85 do CPC.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para excluir a condenação do Município em honorários advocatícios.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 2807251).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2839793).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça absteve-se de exarar parecer (id. 2913542).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal da apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM.

Destaco que o prazo para a interposição do recurso de apelação em pauta transcorreu segundo a vigência do novo CPC, razão pela qual o juízo de admissibilidade será analisado conforme o referido código.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, o Apelante foi intimado da sentença no dia
22.08.2019 (quinta-feira)
, através do recebimento do processo na Procuradoria do Município, iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, qual seja, dia
23.08.2019 (sexta-feira)
, conforme os ditames do art. 224, §3º, do CPC/15, tendo como prazo final para a interposição recursal, o dia
12/09/2019 (quinta-feira)
, haja vista que possuía 15 (quinze) dias úteis para manejar o apelo. Todavia, o recurso só fora interposto no dia
04.10.2019
, conforme etiqueta de id. 2807250 – Pág. 2, bem depois de encerrado o prazo recursal, ou seja,
em prazo superior ao previsto em lei
[1]
.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Belém, ante sua manifesta intempestividade, conforme a presente fundamentação.

Belém,
21
de
março
de 20
22
.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
Art. 1.003, §5º - Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Belém, 29/03/2022